Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. PROPOSTA DE REALOCAÇÃO EM VOO POSTERIOR ACEITA. CIÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA ANTES DO INÍCIO DA VIAGEM. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 677,11, a título de danos materiais, por ter alterado em 1 dia seu retorno ao Brasil. Em seu recurso a parte recorrente defende, em apertada síntese, que a situação em apreço é ensejadora de reparação por danos morais, na medida em que restou demonstrada a falha na prestação dos serviços. Em contrarrazões, a parte recorrente suscita preliminar de suspensão do processo e, no mérito, a manutenção da sentença recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18564118/18564121). Contrarrazões apresentadas (ID 18564126).
III. Não prospera o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 120 dias, em razão da pandemia da COVID-19, pois no âmbito do TJDFT os atos processuais estão sendo realizados de maneira virtual, conforme estabelece a Portaria Conjunta n. 50, de 29 de abril de 2020. Preliminar de suspensão rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Dispõe o art. 12 da Resolução 400 da ANAC que o passageiro deverá ser comunicado, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, das alterações no horário e itinerário originalmente contratado.
VI. Da análise dos autos, o que se verifica é que a parte recorrente registrou reclamação quanto ao cancelamento de seu voo de retorno em 29/08/2019 (ID 18561953), ou seja, tinha conhecimento do cancelamento com antecedência de pelo menos 2 meses do voo original contratado (01/11/2019), hipótese em que se descarta a ocorrência de violação do artigo supracitado.
VII. Além disso, consoante se depreende do narrado na inicial e do documento de ID 18561955, com a cancelamento do voo, a parte recorrente aceitou voar no dia 02/11/2019, realizando a aquisição de mais uma diária no hotel em que estava hospedada, fazendo jus, pois, ao ressarcimento do valor despendido, consoante já estabelecido na sentença recorrida. Neste ponto, cumpre destacar que ainda que a parte recorrente tenha sido realocada em outro voo, não há que se afastar a responsabilidade da companhia aérea, considerando que a alegação de necessidade de alteração da malha aérea se insere dentro do risco de sua atividade.
VIII. Contudo, a situação versada nos autos não é capaz de ensejar a indenização pretendida, tratando-se de mero descumprimento contratual, considerando que a parte recorrente retornou um dia após o inicialmente programado, ou seja, no dia 02/11/2019 (sábado), não relatando que perdeu o dia de trabalho ou qualquer compromisso que a tenha prejudicado, não demonstrando ter tido maiores prejuízos.
IX. Precedente desta Turma no mesmo sentido: (Acórdão 1258545, 07509023220198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.